Tribunal: TJES
Processo: 5000456-57.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-57.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEISON COSTA FERREIRA
RECORRIDO: CASSIA DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a pós-datação constante no título de crédito não vincula terceiro de boa-fé, não servindo para tal a expressão “bom p/ 11/01/17”.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o procedimento adotado pela recorrida seguiu a legislação pertinente a matéria, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou desrespeito a legislação.

No caso concreto, entendeu o magistrado
a quo
que a expressão “bom p/11/01/17”, apesar de ter validade jurídica com consequência obrigacional para os pactuantes, não vincula terceiro de boa-fé, na medida em que este só está vinculado a data de emissão.

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, o cheque constitui ordem de pagamento à vista, na forma no art. 32 da Lei 7.357/85. De fato, a expressão “Bom para” ganhou espaço no cenário comercial e é aceita pela jurisprudência nacional, mas sua eficácia não pode vincular terceiro de boa-fé, ou seja, fica restrita aos contratantes e terceiros de má-fé, na medida em que não consta na data de emissão no campo específico da cártula (REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016).

Com isto, para que o cheque pós-datado tenha eficácia em relação ao terceiro, mister que se insira a data para apresentação no campo destinado a data de sua emissão, pois conforme consignado pelo douto juízo a quo,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou, em sede de recurso especial repetitivo, que "
a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula"
(REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.